Tribunal: TJMT
Processo: 43492-95.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 31/07/2020
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
31/07/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 629853-2 / 2020
Sexta-feira, 31 de Julho de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80434925620198110001 / 2019 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80434925620198110001
Requerente: Arnold Luyten
Requerido: DIRCEU MORAIS
Beneficiário: Arnold Luyten
Conta Judicial 2900113295001
Valor: R$ 6.328,80 (seis mil e trezentos e vinte e oito reais e oitenta centavos)
Autorizado: DIEFERSON FERREIRA NUNES
CPF/CNPJ: 042.016.451-00
Data de Emissão: 31/07/2020
Titular Conta DIEFERSON FERREIRA NUNES
CPF/CNPJ Titular Conta 042.016.451-00
Banco Agência Conta Tipo Conta
033 - Banco Santander
4408 010289714 Conta Corrente
(Brasil) S. A.
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1044021405 1/1